Tribunal: TJDFT
Processo: 0733977-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0733977-96.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RELMA LOUZEIRO DA COSTA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL (executado), em face da r. decisão proferida pelo ilustre juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos de cumprimento de sentença no 0703537-63.2025.8.07.0018 ajuizado por RELMA LOUZEIRO DA COSTA em desfavor do ora agravante, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, nos seguintes termos: (ID 240572589) “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva proposto por RELMA LOUZEIRO DA COSTA em face do DISTRITO FEDERAL, que requer a condenação da Fazenda Pública ao pagamento total de R$ 29.893,30 (vinte nove mil, oitocentos e noventa e três reais e trinta centavos), já incluídos honorários sucumbenciais dessa fase de cumprimento. O que se busca é decorrente da negativa do Governo do Distrito Federal e implementar a última parcela do reajuste escalonado previsto na lei 5.106/2013, que deveriam ser implementados desde 1o de setembro de 2015, oriundo da ação 0032335- 90.2016.8.07.0018 (2016.01.1.091799-4). O DISTRITO FEDERAL apresentou impugnação ao cumprimento de sentença ao ID 237776076. Na oportunidade, impugnou a gratuidade de justiça conferida à exequente, arguiu a prejudicialidade externa com base na ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, sustentou haver inexigibilidade da obrigação sob o argumento de que se trata de coisa julgada inconstitucional com base na decisão proferida pelo STF em controle difuso de constitucionalidade (TEMA 864), nos termos do que determina a legislação vigente (art. 535, § 5o e 7o do CPC/15). Argumentou sobre a ausência de valor incontroverso e a necessidade de sobrestamento do levantamento de valores. A exequente se manifestou em réplica, ID 240378151. DELIMITAÇÃO DO JULGADO O Sindicato dos Trabalhadores em Escolas Públicas no Distrito Federal – SAE/DF propôs em 31/08/2016 ação contra o Distrito Federal requerendo o pagamento previsto na Lei 5.106/2013, vencidos e vincendos desde 01/09/2015, com seus reflexos. A inicial fez constar o interesse de qual categoria representada pelo Sindicato se buscava defender nessa ação coletiva, como se nota pelo trecho abaixo transcrito: “A Lei 5.106 de maio de 2013, reestrutura a tabela de vencimentos da carreira de Assistentes a Educação do Distrito Federal do quadro de pessoal do Distrito Federal e dá outras providências. ... Desse modo, em análise ao disposto naquele preceito legal, os servidores da carreira de Assistentes à Educação do quadro de pessoal do Distrito Federal possuem direito ao reajuste remuneratório desde 1o de setembro de 2015. ...” Citação do Distrito Federal ocorrida em 17/10/2016, por oficial de justiça. Proferida sentença julgando improcedentes os pedidos iniciais. Em sede de apelação foram julgados procedentes os pedidos para: “a) determinar que o Distrito Federal proceda à imediata implementação do pretendido reajuste do vencimento básico dos substituídos do recorrente e b) condenar o Distrito Federal a pagar eventuais diferenças referentes ao reajuste do vencimento básico e às demais parcelas calculadas com base no vencimento básico, a partir de 1o de setembro de 2015.” Foram fixados os índices de correção. Opostos embargos de declaração, foi negado provimento aos embargos interpostos pelo Distrito Federal e dado parcial provimento aos embargos interpostos pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal, para determinar que o valor referente aos honorários de sucumbência seja fixado por ocasião da liquidação do julgado, nos termos do art. 85, § 4o, inc. II, do Código de Processo Civil, devendo ser observada a regra prevista no art. 85, § 11, do aludido diploma processual. Inadmitidos RE e RESp. Interposto agravo em recurso especial este foi conhecido para não conhecer do Recurso Especial, nos termos do art. 253, parágrafo único, II, "a", do RISTJ. O feito transitou em julgado em 18/12/2023. Interposto agravo no recurso extraordinário, teve negado seguimento com base na alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Apresentado agravo regimental, foi negado seguimento. Opostos embargos de declaração estes foram rejeitados. O feito transitou definitivamente em julgado em 22/06/2024. Não houve requerimento de cumprimento de sentença coletivo. Foi apresentada ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000 que teve indeferida a liminar que buscava suspender da eficácia do acórdão rescindendo para: a) impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e b) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do CPC. DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA Quanto à impugnação à gratuidade de justiça deferida, observa-se, nos termos do art. 98 e 99 do Código de Processo Civil, que para o deferimento da gratuidade há regras. No caso concreto, estas foram observadas quando da concessão, razão pela qual foi deferida. Prevê o art. 99, do Código de Processo Civil: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. ... § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Além dos requisitos terem sido observados pelo Juízo, quando do recebimento da inicial, a parte requerida não trouxe qualquer prova de que a presunção relativa de insuficiência não existe no caso concreto, situações que, associadas, não permitem a alteração do já decidido. Assim, indefiro a impugnação à gratuidade de justiça. PREJUDICIALIDADE EXTERNA (AÇÃO RESCISÓRIA No0735030-49.2024.8.07.0000) Primeiramente, não há que se falar em suspensão do feito em epígrafe em face da tramitação de ação que busca rescindir o julgado porque esse tema já foi apreciado na própria ação rescisória e indeferido, como destacado acima. Portanto, indefiro a suspensão do feito em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. A discussão que trava o Distrito Federal sobre a inexigibilidade do título se consubstancia em matéria de mérito do processo de conhecimento e deveria ser objeto de manifestação em recurso próprio, sendo indevida sua discussão no bojo do cumprimento de sentença, que se limita a dar cumprimento à determinação transitada em julgado. Ressalte-se, contudo, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Dessa forma, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, a presente demanda deve prosseguir até a expedição dos requisitórios. Todavia, o levantamento dos valores, bem como o pagamento de eventual precatório ou RPV, fica condicionado ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. DA AUSÊNCIA DE INSCONSTITUCIONALIDADE NO JULGADO E DE DESRESPEITO AO TEMA 864 DO STF O Distrito Federal repete os argumentos fáticos apresentados no processo originário que já foram objeto de controvérsia e de decisões transitadas em julgado sobre eles, restando claramente evidenciado que a intenção do impugnante é reexaminar questões já decididas. O Tema 864 do STF fixou: “A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”. O que foi decidido no processo coletivo que deu origem a este cumprimento não foi revisão geral anual, foi revisão de salário concedida por lei específica (Lei Distrital 5.106/2013) a beneficiários específicos (dos substituídos do SAE/DF), não guardando relação com a discussão que deu origem ao tem e com o próprio tema, em si, caracterizando, portanto, distinguishing apto a ensejar o processamento deste feito. Esse tema já foi inclusive decidido quando da apreciação da apelação, estando, portanto, precluso. Ao contrário do alegado pelo Distrito Federal, não há ilegalidade ou inconstitucionalidade no julgado, que, como dito acima, trata-se de título executivo deferido em grau de apelação e confirmado nos Tribunais Superiores, após análise dos argumentos aqui repetidos. Como se observa, não foi reconhecida a inconstitucionalidade requerida, consequentemente, não há que se falar na incidência dos parágrafos 5o e 7o do art. 535 do Código de Processo Civil. Assim, rejeito as alegações. ÍNDICES PARA ATUALIZAÇÃO DO CRÉDITO (Tema 1170) Em que pese a fixação de índices de correção na apelação, o c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, e o v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, determinaram os índices aplicáveis nas condenações judiciais referentes a servidores e empregados públicos (relações não tributárias), sendo: a) até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) de julho de 2009 até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (Lei 11.960/2009, TEMA 905 do STJ, Temas 810 e 1170 do STF);e d) a partir de dezembro de 2021: sobre o valor total do débito consolidado anterior a EC no 113/2021, correspondente ao principal atualizado por juros de mora e correção monetária até então aplicáveis, deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019 (Acórdão 1742087, 07157165420238070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/8/2023, publicado no DJE: 23/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1757040, 07080301120238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). Nesse caso, não haverá cumulação de juros sobre juros e correção monetária sobre correção monetária, já que a partir da incidência da SELIC não serão adotados outros índices, mas apenas esse encargo remuneratório. SUSPENSÃO DO FEITO (art. 535, §3o, I, do CPC) Lado outro, não há que se falar em suspensão do feito pois mesmo quando expedidos os requisitórios, não ocorrerá intimação para pagamento, como fixado acima, de modo que INDEFIRO o pedido em tela. ACERTO DOS ÍNDICES DE JUROS E CORREÇÃO UTILIZADOS PELA PARTE AUTORA Os cálculos foram realizados com base no que foi decidido pelo c. Superior Tribunal de Justiça, no Tema 905, e pelo v. Supremo Tribunal Federal, ao julgar os Temas 810 e 1170, bem como na Emenda Constitucional no 113/2021 e Resolução CNJ n. 303/2019, estando, portanto, corretos. Assim, homologo o valor trazido pela parte autora, R$ 29.893,30 (vinte nove mil, oitocentos e noventa e três reais e trinta centavos), e JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO. DA EXPEDIÇÃO DOS REQUISITÓRIOS Expeçam-se os requisitórios abaixo discriminados, tendo como devedor o DISTRITO FEDERAL, com valores atualizados até 21/03/2025: a) 1 (uma) Requisição de Pequeno Valor em nome de RELMA LOUZEIRO DA COSTA, inscrita no CPF sob o no 605.459.841-49, devidamente representado(a) por Iran Rodrigues da Silva, OAB/DF n.o 79.359 e Aroldo de Souza Maito, OAB/DF n.o 79.359, e Aroldo de Souza Mello, OAB/DF n.o 62.215, no montante de R$ 27.175,73 (vinte e sete mil cento e setenta e cinco reais e setenta e três centavos), relativo ao crédito total da parte autora; b) 1 (uma) Requisição de pequeno Valor – RPV em nome de IRAN RODRIGUES DA SILVA, OAB/DF n.o 79.359, CPF n.o 539.590.351-87, no montante de R$ 2.717,57 (dois mil setecentos e dezessete reais e cinquenta e sete centavos), referente aos honorários de sucumbência fixados quando do recebimento da inicial e que incidem sobre o crédito principal do autor. Todavia, em obediência ao dever geral de cautela atribuído ao Juiz, verifico que, embora seja devido o processamento do presente cumprimento, eventual levantamento de valores apurados nesta ação, antes de finda a ação rescisória, tem o condão de gerar prejuízo ao erário pois, se provida a ação rescisória, terá ocorrido recebimento indevido de valores. Assim, expeçam-se os requisitórios de pagamento no valor integral acima determinado, devendo constar observação no precatório acerca da necessidade de se aguardar o trânsito em julgado da Ação Rescisória para levantamento dos valores. Em se tratando de requisitório a ser pago por RPV, não deverá haver intimação do ente público para pagamento até que ocorra o trânsito em julgado da ação rescisória. Após, suspenda-se o feito até o julgamento definitivo da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000. Intimem-se.”. Em suas razões recursais (ID 75123675), afirma que ajuizou ação rescisória visando desconstituir o título executivo judicial (autos de n.o 0735030-49.2024.8.07.0000). Argumenta que a execução deve ser suspensa até o julgamento da ação rescisória, uma vez que há questão prejudicial externa, nos termos do art. 313, V, Alínea “a”, do CPC. Defende que o caso dos autos versa sobre coisa julgada inconstitucional, cuja obrigação é inexigível perante o Poder Público, conforme prevê o art. 535, III, e § § 5o e 7o, do CPC. Argumenta que o título judicial contraria o tema 864 do STF, decidido em sistema de repercussão geral. Verbera que o título executivo desrespeitou o entendimento consolidado pelo STF, que determina que a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Discorre sobre o direito que entende aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma que a execução deve ser suspensa, uma vez que ajuizou ação rescisória do título executivo, que embasa o cumprimento de sentença. Compulsando os autos da ação rescisória n.o 0735030-49.2024.8.07.0000, verifico que foi postulada a suspensão da eficácia do acórdão rescindendo para (1) “impedir que sejam ajuizadas ações de liquidação individual e cumprimentos de sentença; e (2) suspender as liquidações ou cumprimentos que já tenham sido ajuizados – até o trânsito em julgado desta ação rescisória, nos moldes do art. 969 do CPC” (ID 63162863, autos da ação rescisória). Todavia, o pedido liminar foi indeferido pelo relator da ação rescisória. Atualmente, o processo aguarda o julgamento do pedido. Desse modo, em juízo perfunctório, não se justifica a suspensão do cumprimento de sentença, conforme prevê o art. 969 do CPC: “Art. 969. “a propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória”. Em relação à alegação de inexigibilidade do título, ao fundamento de que se trata de coisa julgada inconstitucional, também, não restou demonstrada, ao menos nesta fase inicial, a plausibilidade do direito afirmado. Com efeito, no processo originário de n.o 0032335-90.2016.8.07.0018 já houve a discussão levantada pelo agravante, consistente na impossibilidade de cumprir a obrigação, pois violaria a tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864 do STF, contudo, referido argumento foi rejeitado nos termos do voto da relator do recurso (ID 231773251, autos de origem). Assim sendo, ao que tudo indica, não merece acolhida o argumento de que o título está amparado em título judicial inexigível. Nesse sentido, vejamos o entendimento do egrégio Tribunal de Justiça: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. FAZENDA PÚBLICA. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. AÇÃO RESCISÓRIA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE. DESCUMPRIMENTO DO ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 864 PELO STF. DISTINGUISHING. INAPLICABILIDADE DO TEMA AO CASO. OBRIGAÇÃO EXIGÍVEL. (...) II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão consiste em verificar: (i) a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença em razão da ação rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000, pendente de julgamento; (ii) e a inexigibilidade do título executivo judicial constituído na ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, por afronta ao Tema no 864 do STF. (...) 4. A tese de inexigibilidade da obrigação, baseada na inobservância do Tema no 864 do STF, não procede, pois já foi analisada e rejeitada no julgamento da ação coletiva no 0032335-90.2016.8.07.0018, que concluiu que a matéria discutida no feito coletivo não se confunde com a tratada no RE 905.357/RR. O título judicial que se pretende executar transitou em julgado e reconheceu o direito vindicado. (...) (Acórdão 2007336, 0707075-09.2025.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/06/2025, publicado no DJe: 17/06/2025.) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO COLETIVA. IMPUGNAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA. EFEITO SUSPENSIVO. INEXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO. COISA JULGADA INCONSTITUCIONAL. TEMA 864/STF. DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). REAJUSTE SETORIAL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TAXA SELIC. EC 113/2021. ANATOCISMO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto pelo ente público para reformar a decisão que, em cumprimento individual de sentença proferida em ação coletiva, rejeitou parcialmente a impugnação ofertada. O título executivo reconheceu direito a reajuste setorial de servidores públicos distritais, com base em lei distrital específica. (...) 4. A tese de inexigibilidade da obrigação, fundada na alegação de que o título executivo viola o Tema 864/STF, não prospera. Aplica-se a técnica da distinção (distinguishing), pois o precedente vinculante trata de revisão geral anual (art. 37, X, CF), enquanto o caso concreto envolve reajuste setorial concedido por lei específica a determinada carreira. Assim, não se configura a hipótese de coisa julgada inconstitucional prevista no artigo 535, §§ 5o e 7o, do CPC, apta a afastar a exigibilidade do título na fase de cumprimento de sentença. (...) Tese de julgamento: ‘1. O mero ajuizamento de ação rescisória, desacompanhado de decisão que conceda tutela provisória, não obsta o prosseguimento do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 969 do CPC. 2. Não se aplica o Tema 864/STF, que trata da revisão geral anual da remuneração de servidores públicos, a reajuste setorial concedido por lei específica a determinada carreira, cabendo a aplicação da técnica da distinção (distinguishing) para afastar a alegação de inexigibilidade do título executivo com base no artigo 535, §§ 5o e 7o, do CPC. 3. A incidência da Taxa SELIC, determinada pelo artigo 3o da EC no 113/2021, a partir de dezembro de 2021, sobre o montante consolidado da dívida (principal acrescido de correção monetária e juros de mora calculados pelos índices anteriores até novembro de 2021), não configura anatocismo ou bis in idem.’ (...)” (Acórdão 2001263, 0709227-30.2025.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 04/06/2025.) Nesse contexto, não se vislumbra a probabilidade do direito afirmado. A matéria deve ser analisada detidamente pelo colegiado, sendo impossível o reconhecimento do alegado em juízo de cognição sumária. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 19 de agosto de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora